Tribunal: TJMT
Processo: 1002399-32.2021.8.11.0045
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002399-32.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDSON RAIMUNDO ROSAS DA CRUZ VERAS - CPF: 078.653.172-04 (APELADO), MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.158.161-14 (ADVOGADO), MARCELO NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 385.393.731-49 (ADVOGADO), BRUNO CALEO ARARUNA DE OLIVEIRA - CPF: 014.492.541-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Absolvição. Recurso do mp.
Suficiência do conjunto probatório para a condenação – improcedência.
In dubio pro reo
. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Ministério Público em face de sentença em que, considerando a fragilidade do acervo probatório constante nos autos, absolveu o apelado em relação ao crime de Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10826/03).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão versa sobre a possível existência de provas suficientes para condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- No sistema processual penal pátrio, vigora o axioma jurídico
in dubio pro reo
, de modo que só é possível a prolação de um édito condenatório quando estiverem devidamente comprovadas a materialidade e a autoria de um crime.

- Havendo dúvida razoável acerca do envolvimento do apelado na prática delitiva descrita na denúncia – caracterizada pelo fato de a arma de fogo ter sido apreendida em local com diversas pessoas, sendo impossível precisar a quem pertence –, deve ser mantida a absolvição.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A condenação penal exige certeza sobre a existência do crime e sua autoria, razão pela qual eventual dúvida, por menor que seja, leva à absolvição do réu”.

Dispositivos relevantes citados
: art. 12 da Lei 10826/03; art. 386, VI do CPP
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público
interpôs, a tempo e modo,
Recurso de Apelação Criminal
contra sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1002399-32.2021
pelo
M.M. Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT,
que absolveu
Edson Raimundo Rosas da Cruz Veras
em relação à prática do crime de Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10826/03).

Em suas razões, o
Parquet
entende que os depoimentos prestados em Juízo pelos policiais que apreenderam a arma de fogo mencionada na denúncia são suficientes para autorizar a
condenação
do apelado (Id.
234861217).

As contrarrazões defensivas são pelo
desprovimento
do apelo. (Id. 234861219); igualmente opina a Procuradoria-Geral de Justiça, sintetizando seu posicionamento nos seguintes termos (Id.
246058171
):

“
Sentença penal absolutória
– Réu denunciado como incurso nas sanções do artigo 12, da Lei 10.826/2003 –
Absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
–
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:
Requer a condenação do APELADO nos termos da denúncia –
Pleito que não procede
– Elementos colhidos durante as fases inquisitorial e judicial não comprovam que o APELADO seja o proprietário da arma de fogo e das munições, ou que tivesse ciência da presença do artefato e plena disponibilidade para utilizá-lo – Local frequentado por muitas pessoas com livre acesso aos cômodos – Inexistência de provas demonstrando que a sala onde os artefatos bélicos foram apreendidos estivesse trancada e era de acesso exclusivo do APELADO – Absolvição que deve ser mantida em atenção ao brocardo
in dubio pro reo
–
Pelo conhecimento do apelo e no mérito improvimento.
”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, por volta das 173h00min., do dia 23 de junho de 2020, em cumprimento a mandado de busca e apreensão em uma propriedade particular situada na Rua Chiapeta, n. 63, Bairro Cidade Nova, Lucas do Rio Verde-MT, na qual funcionava o
Centro Espírita Beneficente de Concentração Mental Luz da Renovação
, investigadores da polícia civil encontraram
uma pistola calibre .380, quatro munições calibre.380 e uma munição calibre. 32, mantidas no local sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por
Edson Raimundo Rosas da Cruz Veras
.

Após regular tramitação processual, sobreveio sentença absolutória, pois, o magistrado primevo entendeu não existirem provas de que os artefatos bélicos apreendidos pertencessem a
Edson
.

Não conformado, o
Ministério Público
entende que os depoimentos prestados, em juízo, pelos policiais que apreenderam a arma de fogo mencionada na denúncia, são provas suficientes para autorizar a
condenação
do apelado pela autoria do crime de Posse irregular de arma de fogo de uso permitido previsto no art. 12 da Lei 10826/03.

Razão não lhe assiste
.

Ao ser ouvido em juízo o apelando negou que os artefatos bélicos apreendidos fossem de sua propriedade, esclarecendo que no momento da diligência policial havia em média de 25 a 35 pessoas no Centro Espírita, inclusive, algumas delas hospedadas no local para atendimento. Pontuou que o cômodo em que a arma e as munições foram encontradas era de livre acesso, sendo, inclusive, utilizado pelos visitantes para guardar seus pertences e para dormir
(Id. 234861203).

Em idêntico sentido foram as declarações das testemunhas
Lucas Pereira B. Gonçalves
,
Vanessa Cristina Schwanke
,
Edilson Oliveira da Silva
e
Salosan Sansão de Luz Almeida Veras
noticiando ao magistrado

que no dia da abordagem policial

estava sendo preparado o chá utilizado nos rituais religiosos da Associação e havia aproximadamente de 20 a 30 pessoas no local, sendo que algumas delas dormiam nas residências situadas na chácara ou ficavam acomodadas nas salas de atendimento, que são de livre acesso e são utilizadas para a guarda de objetos.

As testemunhas afirmaram, ainda, desconhecer que
Edson
possuísse arma de fogo (Id. 234861203).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa o policial
Wladimir Mesquita Pinto
asseverou que em cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência e local de trabalho do apelado, foi apreendido, entre outros objetos, uma arma de fogo (pistola .380). Esclareceu que o local em que o mando do foi cumprido é aberto e arborizado, sendo que a arma foi apreendida no interior do Centro Espírita. Salientou que, embora não tenha sido ele a apreender o artefato bélico, em todos os lugares que entrou, as portas estavam abertas propiciando livre acesso a todos (Id. 234861203).

Na mesma fase processual, o investigador de polícia civil
Rafael Galbiatti Costa
disse que foi o responsável pela apreensão da pistola .380 que estava no armário de uma das salas do Centro Espírita utilizadas pela apelado para atendimento. Pontuou, ainda, que: a arma não estava em nome de
Edson
; no momento da diligência havia ao menos umas cinco pessoas no local; ninguém assumiu a propriedade da arma; uma das salas do imóvel estava trancada, mas não se recorda se era aquela em que a arma foi encontrada (Id. 234861203).

No contexto apresentado, levando em conta que: I) no imóvel em que a arma de fogo e munições foram apreendidas estavam diversas pessoas; II) não há certeza de que a sala na qual os artefatos bélicos foram encontrados estivesse trancada; III) salvo a apreensão, não existe qualquer outro elemento que aponte o apelado como proprietário de tal arma de fogo e munições; a conclusão que se chega é a de que, realmente não há, nos autos,
provas

suficientes
de que os artefatos bélicos em questão sejam de propriedade de
Edson
.

Existem dúvidas
in casu
, e, como cediço, no Direito Penal aplica-se o axioma
in dubio pro reo
a casos dessa natureza,
razão pela qual a manutenção da absolvição é medida que se impõe.

Sobre o tema,
Guilherme de Souza Nucci
e
Ada Pelegrini Grinover
lecionam que:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (
in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis
) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que, em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação
(art. 386, VII, CPP). (...).” (
In
Código de Processo Penal Comentado. 14ª edição. Ed. Forense. Rio de Janeiro: 2015, p. 4-5).

“(...). Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente
prima facie
:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas (art. 386, VI, CPP)
. (...).” (
In
As Nulidades do Processo Penal. 6ª ed., Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, p.118).

O entendimento deste Tribunal de Justiça não destoa das lições doutrinárias encimadas, confira-se:

“(...)
Se não houve prova concreta em relação à autoria delitiva, mas meros indícios que, isoladamente, não se prestam para subsidiar o édito condenatório, deve ser aplicado ao caso concreto o princípio do in dubio pro reo.” (N.U 0000460-13.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024